Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-04.2021.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009716-04.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.526.639-06 (APELANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GOMES DE ARRUDA - CPF: 001.577.741-39 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL RUFINO - CPF: 496.276.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LISBETH FALDIN EGUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), ANA ROSA LONGO JOB - CPF: 856.356.851-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LEMES DA SILVA - CPF: 865.797.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 048.223.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO LUIZ MONTANARI - CPF: 938.686.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OTONIEL FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 701.491.191-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENGEL ANTONIO VIEIRA - CPF: 164.518.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL JR VIEIRA JUSTINIANO - CPF: 801.146.639-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.526.639-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal), à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (II) se a fração aplicada na dosimetria da pena-base, em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se desproporcional; e (III) se o recorrente possui o direito de recorrer em liberdade, com a revogação de sua prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988, impõe respeito à decisão dos jurados, salvo quando absolutamente dissociada do conjunto probatório (CPP, art. 593, III, “d”).

4. A decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois há um conjunto probatório robusto e coerente, incluindo depoimentos de testemunhas e documentos, que sustenta a autoria do crime pelo recorrente, respeitando o princípio da soberania dos veredictos.

5. A dosimetria da pena-base foi aplicada de forma proporcional e razoável, com a exasperação de 1/6 para cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os parâmetros aceitos pela jurisprudência.

6. Não há que se falar em concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal e, em face da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, que legitima a execução provisória da pena em casos de crimes dolosos contra a vida, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.068.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões do conjunto fático-probatório existente no processo.

2.

A discricionariedade vinculada na dosimetria da pena-base permite ao julgador a aplicação de fração de aumento de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e com fundamentação idônea.

3. Não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e a condenação foi proferida pelo Tribunal do Júri, cuja soberania dos veredictos legitima a execução provisória da pena, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c";
CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 121, § 2o, I e III.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE no 1.235.340 (Tema 1.068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 04.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2284634/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21.08.2023; Enunciado n.o 13, TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, porquanto o conjunto probatório carece de elementos mínimos capazes de confirmar a autoria do delito imputado. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, visando à reavaliação do
quantum
de exasperação atribuído a cada circunstância judicial, por entender que a fração aplicada se mostra desproporcional, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da prisão preventiva do recorrente, a fim de que lhe seja permitido aguardar o desfecho da demanda em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 18h40min, inicialmente na Rua dos Bexigas, 01, Quadra 21, Bairro Cohab Nova, e na sequência na Avenida Tancredo Neves, defronte ao “Mercado Lopes”, Município de Cáceres/MT, Joel Pereira dos Santos, vulgo “Baiano”, e José Antônio Gomes de Arruda, vulgo “Dida”, em concurso outros indivíduos processados em lide específica, por motivo torpe e valendo-se de meio cruel, mataram Otoniel Francisco de Carvalho.

Segundo se apurou, a casa situada na Rua das Bexigas foi alugada por comparsas dos denunciados Joel e José Antônio, visando a fixação de residência e, ao mesmo tempo, a prática de atividades delitivas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Nessa toada, os autos revelam que o ofendido se envolveu com o referido grupo criminoso, também integrado pelos indiciados. Porém, no contexto da mercancia de tóxicos, Otoniel deixou de cumprir o avençado junto aos denunciados e seus comparsas, restando-lhe dívida a ser quitada.

Assim, na fatídica data, a vítima se dirigiu até a residência em questão para tratar do débito pendente.

Porém, já no local dos fatos, o ofendido foi atacado pelos indiciados Joel e José Antônio, que, em concurso com os outros assassinos (processados em demanda específica – PJe no 1007403-70.2021.8.11.0006), desferiram contra Otoniel inúmeros golpes, iniciando-se, dessa forma, a execução do homicídio.

Os golpes perpetrados em detrimento do ofendido ensejaram múltiplas lesões, devidamente consignadas na Necropsia (Id. 72344531): (i) ferimento contuso na região frontal e parietal esquerda, com fratura; (ii) escoriação infraclavicular direita; (iii) escoriações nos cotovelos esquerdo e direito; (iv) escoriações nas regiões rotulianas esquerda e direita; (v) escoriações nos terços inferiores da perna esquerda e da perna direita; (vi) escoriação na região suprahioidiana; (vii) escoriações na região lombar (esquerda e direita).

Mesmo ferida, a vítima tentou fugir e, assim, conseguiu sair da residência, dirigindo-se até as imediações do “Mercado Lopes”, que fica bem próximo dali.

No entanto, os indiciados, com unidade de propósitos e em conluio com os demais homicidas, valendo-se de um veículo automotor, então dirigido pelo denunciado José Antônio, perseguiram Otoniel e logo o alcançaram.

Desse modo, o denunciado Joel saiu do carro, aproximou-se do ofendido e, com emprego de uma arma de fogo, disparou contra Otoniel, atingindo-o na região torácica esquerda, disso resultando choque hipovolêmico e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico encartado aos autos (Id. 72344531).

Ressai do feito que o crime foi perpetrado por motivo torpe, na medida em que a vítima foi morta pelo descumprimento de ajuste e dívida contraída no âmbito do tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, os denunciados elegeram meio cruel para a prática criminosa, eis que, inicialmente, submeteram a vítima a severos e desnecessários golpes, que ensejaram inclusive fratura craniana, do que se infere brutalidade incomum, extraída do modo de execução delitiva, além de intenso e prescindível sofrimento imposto ao ofendido.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o boletim de ocorrência
(Id. 150128663 – Pág. 03/11),
certidão de óbito
(Id. 150128663 – Pág. 20)
, relatório de investigação
(Id. 150128663 – Pág. 21/23)
, laudo de necrópsia
(Id. 150128664 – Pág. 20/42)
, laudo pericial
(Id. 150128664 – Pág. 43/57)
, relatório de investigação
(Id. 150128664 – Pág. 72/75)
, relatório
(Id. 150128681 – Pág. 22/35 e Id. 150128682 – Pág. 01/02)
, laudo pericial
(Id. 150128682 – Pág. 05/09)
e

laudo pericial
(Id. 150128682 - Pág. 12/16),
além da prova oral produzida.

O acusado
José Antônio Gomes de Arruda
, durante a fase policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio. Em juízo, negou a autoria delitiva, afirmando que, na data dos fatos, não esteve no local do crime, pois se encontrava em sua residência. Por fim, acrescentou que, naquele dia, não teve qualquer contato com a vítima.

Em plenário, o réu
José Antônio Gomes de Arruda
negou a prática delitiva. Relatou que, na data dos fatos, esteve em frente à residência relacionada ao caso, por volta das 15h ou 16h, com o objetivo de cobrar uma dívida de R$ 1.000,00 de seu compadre Joel, conhecido como
“Baiano”
. Acrescentou que, ao chegar ao local, inicialmente não havia ninguém, mas, pouco tempo depois, chegaram Joel, Rangel, Rangel Filho e dois indivíduos desconhecidos, aos quais se referiu como
“bugres”
.

Afirmou que os dois homens ingressaram primeiro na casa, seguidos por Rangel e seu filho, os quais apenas o cumprimentaram brevemente. Relatou que permaneceu do lado de fora da residência, conversando com Joel. Ressaltou que, nesse momento, chegou um Uber, do qual desceu a vítima, que o cumprimentou e adentrou o imóvel. O motorista permaneceu no veículo, mas teria informado a Joel que retornaria posteriormente para buscar o ofendido. Por fim, o acusado declarou que tomou conhecimento da morte da vítima apenas por meio da internet.

O investigado
Rangel Júnior Vieira Justiniano
, em depoimento prestado na fase policial, afirmou que, na manhã do dia 15/09/2021,
Joel Pereira dos Santos
, conhecido como
“Baiano”
, compareceu à sua residência, sozinho, conduzindo uma motocicleta branca, com o objetivo de tratar de negócios agrícolas. À tarde, por volta das 15h, Baiano retornou em um veículo de cor preta, desta vez acompanhado de
José Antônio Gomes de Arruda
, conhecido como
“Dida”
, para dar continuidade à conversa sobre os referidos equipamentos. Como seu pai encontrava-se dormindo, Rangel Júnior os recebeu, avisou ao genitor sobre a presença dos visitantes e, em seguida, foi convidado a sair com ambos para buscar um amigo e tomar cerveja. Informou que, apenas durante o trajeto, soube que o referido amigo era a vítima
Otoniel Francisco de Carvalho
, conhecido como
“Tom”
.

Relatou que a vítima se preparava para sair em um veículo de transporte por aplicativo (Uber), conduzido por um motorista chamado Sandro, seu conhecido. A vítima foi chamada para conversar em frente à residência, ocasião em que Baiano o apresentou como
“filho do Rangel”
. Em seguida,
Tom
entrou no Uber, e o grupo seguiu até a casa de
Rangel Júnior
, sendo acompanhado, durante o percurso, pelo veículo conduzido por
Dida
.

Já em sua residência,
Rangel Júnior
informou que
Dida
guardou o veículo na garagem, e ele avisou ao pai que
Tom
,
Dida
e
Baiano
estavam no local para consumir bebidas alcoólicas. O grupo permaneceu na sala ingerindo álcool e conversando por cerca de uma a duas horas. Afirmou que consumiram aproximadamente quatro caixas de cerveja e que, em determinado momento,
Tom
e
Baiano
iniciaram uma discussão a respeito de valores e dívidas pendentes. Em dado momento,
Dida
teria exigido o pagamento, e o pai de
Rangel
tentou intervir, pedindo calma.

Na sequência,
Dida
teria sacado uma arma de fogo e afirmado que estavam
“acertando uma conta com o Tom”
, ordenando que
Rangel Júnior
e seu pai não interferissem nem denunciassem o ocorrido, sob ameaça. Declarou que
Dida
efetuou um disparo que passou próximo à cabeça da vítima e, em seguida, passou a agredi-la com coronhadas. Ressaltou que, a vítima sangrou, e
Baiano
teria levado os aparelhos celulares da vítima e do pai de
Rangel
para os fundos da casa, junto com
Dida
e
Tom
, afirmando que iriam
“resolver o problema”
.

Afirmou que, aproximadamente dez minutos depois, ouviu um novo disparo proveniente dos fundos do imóvel. Acrescentou que,
Tom
retornou ensanguentado e foi levado por seu pai ao banheiro, para lavar o rosto. Quando o pai tentou dialogar com
Dida
e
Baiano
sobre a situação, ambos reiteraram as ameaças. Aproveitando-se do momento,
Tom
abriu o portão da garagem e fugiu correndo, clamando por socorro. Relatou que, após a fuga, ouviu
Baiano
dizer a
Dida
que era hora de
“resolver essa porra”
, ocasião em que ambos colocaram os celulares sobre a mesa, abriram caminho e saíram com o carro na mesma direção tomada pela vítima.

Destacou que recolocou o portão no lugar, viu seu pai ingerir medicação e deitar-se, e foi aos fundos da residência, onde avistou um lençol parcialmente queimado. Declarou ter recolhido três munições deixadas por
Dida
sobre a mesa, as quais guardou no bolso com a intenção de entregá-las posteriormente. Ressaltou que acreditava que
Tom
havia fugido em busca de ajuda e que
Dida
e
Baiano
haviam deixado o local. Por fim, asseverou que jamais imaginou que
Tom
fosse ser morto.

Em juízo, a testemunha
Sandro Luiz Montanari
, motorista de aplicativo, relatou que, enquanto levava a vítima para uma sessão de fisioterapia, foram abordados por um veículo Nissan Tiida, de cor preta, conduzido pelo réu
José Antônio Gomes de Arruda
, conhecido como
“Dida”
, o qual transportava também
Rangel Júnior
e o corréu
Joel Pereira dos Santos
, conhecido como
“Baiano”
. Afirmou que os ocupantes do veículo solicitaram que a vítima se dirigisse até uma residência pertencente a Rangel.

Ao ser questionado,
Sandro
reconheceu, sem qualquer dúvida, o réu
José Antônio
, vulgo
“Dida”
, como o condutor do automóvel Nissan Tiida de cor preta, assim como reconheceu
Joel
como um dos passageiros do referido veículo. Por fim, ressaltou que, ao sair para buscar outro passageiro, viu o grupo abrindo o portão para guardar o veículo no interior da residência, momento em que informou a
Joel
que avisasse o ofendido de que retornaria para buscá-lo posteriormente.

O delegado
Wilson Souza Santos
declarou, em plenário, que se encontrava de plantão, na data dos fatos, quando foi informado sobre a ocorrência de um homicídio na região da Cohab Nova, em frente ao Mercado Lopes. Ao chegar ao local do crime, foi informado de que a Polícia Militar havia rastreado uma residência de onde os acontecimentos teriam se iniciado. Afirmou que se dirigiu até o referido imóvel, onde encontrou
Rangel
e seu filho,
Rangel Júnior
. Declarou que, segundo os policiais militares, ao chegarem ao local, o pai estava dormindo e o filho, sentado em uma cadeira; quando o delegado ali chegou, ambos já se encontravam detidos. Em seguida, foi lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor dos dois.

Ressaltou que, durante as investigações, obteve informações de que a vítima teria sido submetida a atos de tortura, dentro da residência, pelos investigados
José Antônio Gomes de Arruda
, conhecido como
“Dida”
, e
Joel Pereira dos Santos
, conhecido como
“Baiano”
, supostamente em razão de uma dívida, possivelmente relacionada ao tráfico de entorpecentes. A discussão motivada por tal dívida teria se iniciado no interior do imóvel e, posteriormente, a vítima teria sido conduzida aos fundos da casa, onde as agressões se intensificaram.

O delegado relatou que a vítima conseguiu fugir em determinado momento, correndo pela rua em busca de ajuda, sendo, no entanto, perseguida por
Dida
e
Joel
. Declarou que
José Antônio
conduzia um veículo de cor escura, identificado como um Nissan Tiida, e que
Joel
teria descido do automóvel e entrado em luta corporal com a vítima, ocasião em que efetuou o disparo fatal.

Destacou, ainda, que, no curso das diligências, apurou-se que
Rangel Júnior
,
Dida
e
Baiano
foram até a residência da vítima com o pretexto de levá-la a outro local para
“resolver”
a pendência mencionada, mas o ofendido recusou-se a seguir no mesmo veículo, optando por utilizar o transporte por aplicativo (Uber). Acrescentou que o motorista do referido aplicativo relatou que
Dida
apresentava sinais de nervosismo e aparentava estar sob efeito de álcool ou entorpecentes, além de insistir para que a vítima os acompanhasse, demonstrando intenção de manter controle sobre ela. Ainda assim, a vítima optou por seguir até a residência em questão por meio do aplicativo, onde os fatos se desenrolaram.

Por fim, o delegado ressaltou que, ao ingressar no imóvel, constatou marcas de sangue nas paredes, sinais de disparos de arma de fogo e vestígios de roupas sendo queimadas nos fundos da casa, local onde, segundo apurado, teriam ocorrido as agressões.

A policial civil
Rosângela Helena Stafforti
declarou, em plenário, que atuou na investigação do homicídio após o atendimento inicial no local dos fatos, tendo ficado responsável pela coleta de imagens, oitiva de testemunhas e levantamento de informações para instrução do inquérito policial. Informou que, conforme os elementos apurados, a vítima se encontrava em sua residência quando foi procurada por
José Antônio Gomes de Arruda
(conhecido como
“Dida”
),
Joel Pereira dos Santos
(vulgo
“Baiano”
) e um terceiro indivíduo, identificado como sendo um dos Rangel — pai ou filho — os quais o convidaram a se deslocar até a casa deles.

Relatou que o ofendido foi até o local acompanhado por Sandro, motorista de transporte por aplicativo. No imóvel, iniciou-se uma conversa que evoluiu para um desentendimento entre Otoniel, Dida e Joel. Ressaltou que, conforme relatos das testemunhas, a vítima foi levada para os fundos da residência, onde passou a ser agredida fisicamente, inclusive com o uso de arma de fogo.

Em determinado momento, Otoniel conseguiu fugir, correu pelas ruas pedindo ajuda em algumas residências e foi perseguido por Dida e Joel até as proximidades de um mercado, situado a cerca de uma ou duas quadras do local anterior. Destacou que, apesar de ter tentado se defender mediante luta corporal, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, supostamente efetuado por Joel. Acrescentou que Dida era o condutor do veículo utilizado durante os fatos.

Afirmou que todos os indícios apontam que a motivação do crime teria sido uma dívida relacionada ao tráfico de drogas, destacando que foi localizado um caderno com anotações de valores, entregue pela família da vítima quando organizava seus pertences pessoais. Por fim, ressaltou que o automóvel utilizado na ocasião — um veículo de cor preta, possivelmente um Nissan Tiida — pertencia a José Antônio, o qual o conduzia no momento dos fatos.

A informante
Marisa Crispin Pereira
, esposa do acusado, declarou, em juízo, que, na data dos fatos, o corréu
Joel Pereira
esteve na residência onde vivia com o acusado
José Antônio
, ressaltando que ele costumava ir ao local quase todos os dias para conversar com seu marido. Em seguida, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, afirmou que seu esposo, na época, possuía um veículo Tiida, de cor preta.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Diante do contexto probatório delineado nos autos, ao revés do que foi sustentado pela defesa, há elementos probatórios suficientes, judicializados e harmônicos entre si, que sustentam a conclusão adotada pelos jurados quanto à participação do acusado nos fatos delituosos.

Com efeito, os relatos colhidos em juízo, notadamente os depoimentos prestados pelo delegado de polícia, pela investigadora Rosângela e pela testemunha Sandro Luiz Montanari, evidenciam, de forma clara, a atuação do réu José Antônio Gomes de Arruda, vulgo “Dida”, na execução do homicídio que vitimou Otoniel Francisco de Carvalho. O motorista de aplicativo Sandro, de maneira firme e coerente, reconheceu o apelante como o condutor do veículo Nissan Tiida, de cor preta, responsável por buscar a vítima antes do início das agressões. Acrescentou, ainda, ter visto o grupo guardar o automóvel no interior da residência onde os fatos ocorreram, o que evidencia que o réu se encontrava no local do crime.

A corroborar esse relato, o delegado responsável pelas investigações afirmou que
José Antônio
era o condutor do veículo utilizado na perseguição da vítima após sua tentativa de fuga, até as proximidades do Mercado Lopes, onde
Joel
efetuou o disparo fatal. A investigadora Rosângela, por sua vez, ressaltou que as investigações evidenciaram a motivação torpe do crime, relacionada ao tráfico de drogas, e reiterou que o réu esteve presente e diretamente envolvido nas agressões e na perseguição que culminaram na execução da vítima.

Ademais, cumpre destacar que o próprio comportamento defensivo adotado pelo réu, ao longo de toda a persecução penal, revela contradições substanciais que enfraquecem de forma significativa sua negativa de autoria. Em juízo, o acusado sustentou, de forma peremptória, que sequer teria mantido qualquer contato com a vítima na data dos fatos. Entretanto, em sede de plenário, modificou sua versão, admitindo que esteve nas imediações da residência onde os eventos tiveram início e que, inclusive, presenciou a chegada da vítima, acompanhada por um motorista de aplicativo, ocasião em que, segundo afirmou, chegaram a trocar cumprimentos. Tal discrepância compromete não apenas a coerência de sua narrativa, mas, sobretudo, a credibilidade de seu depoimento, esvaziando-o de força probatória.

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao depoimento da esposa do réu,
Marisa Crispin Pereira
, que declarou, em juízo, que, à época dos fatos, o acusado era proprietário de um veículo Nissan Tiida, de cor preta — exatamente o mesmo modelo e cor descritos pelas testemunhas como sendo aquele conduzido por ele na ação delitiva. Tal informação enfraquece ainda mais a versão apresentada pelo réu e reforça sua vinculação direta com a dinâmica criminosa.

Dessa forma, verifica-se a decisão dos jurados, portanto, está lastreada em um conjunto probatório robusto e coerente, não havendo qualquer nulidade a ser declarada. Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Já está assentado na jurisprudência majoritária que havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Por outro lado, o apelante pleiteia a readequação da fração aplicada no aumento da pena-base no caso concreto. Entretanto, melhor sorte não lhes assiste, nesta questão.

Para a adequada análise dos fatos, transcrevo o teor da sentença, na parte a que interessa:

“(...)
1a FASE.

No início da dosimetria, consigno que,
tendo em vista a existência de duas qualificadoras
, entendo por bem aplicar
o motivo torpe como qualificadora

e o cometimento do delito com emprego de meio cruel na primeira fase da dosimetria.

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos
antecedentes
,
verifico que o réu respondeu aos
Executivos de Penas n°. 0007845-92.2017.8.11.0006 e no. 0010193-49.2018.8.11.0006
, nos quais consta,
uma condenação cada,
já transitadas em julgado. Assim,
utilizo da Guia de Execução Penal no.

0007845-92.2017.8.11.0006,
cujo fato fora praticado em 05/12/2014 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado ocorreu em 05/06/2017 (anterior ao presente fato) e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória data de 11/04/2022 (posterior ao presente fato),

para valorar negativamente esta circunstância como maus antecedentes, nesta fase
.

Por outro lado, a
Guia de Execução Penal no. 0010193-49.2018.8.11.0006
, cujo fato fora praticado em 11/09/2014 (anterior ao presente fato) e trânsito em julgado da sentença ocorreu em 30/06/2018 (anterior ao presente fato) e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória data de 09/09/2021 (poucos dias antes do presente fato),
não decorrido, portanto, o prazo depurador de 05 (cinco) anos,
será reconhecida, em fase pertinente, como reincidência.

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não há informações aptas a valorá-las.

O
motivo do crime
não deve ser valorado, tendo em vista que fora utilizado como qualificadora.

Em relação às
circunstâncias do crime, verifica-se que o crime fora praticado com emprego de meio cruel
, diante das inúmeras lesões causadas na vítima, bem ainda foi atingida por disparo de arma de fogo, conforme laudo necroscópico constante dos autos (Id. 72344531),
razão pela qual entendo por valorar esta circunstância negativamente.

As
consequências
são intrínsecas ao crime de homicídio e por isso não geram agravamento da pena.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a existência de
02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aptas a aumentar a pena em 1/6 (um sexto) cada, FIXO a pena-base em

16 (dezesseis) anos de RECLUSÃO.
” (Grifos originais)

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em tela, o magistrado sentenciante majorou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão para cada circunstância judicial desfavorável, o que representa em um acréscimo em fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, que se mostra proporcional, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2284634 DF 2023/0020128-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Dessa forma, não vislumbro qualquer desproporcionalidade na fração de aumento da pena-base utilizada pelo magistrado sentenciante.

Por derradeiro, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade. Pelo contrário, deve ser mantida a constrição provisória, pois além de ser condenado em regime inicialmente fechado, o apelante permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

A propósito, colaciono o aresto de minha relatoria:
“o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder ao processo em liberdade, conforme jurisprudência assentada no Enunciado Orientativo n.o 50, da TCCR/TJMT: “a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.” (N.U 1002555-52.2023.8.11.0044, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 06/08/2024).

Ademais, destaco que o artigo 492, inciso I, alínea
“e”
, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que o cumprimento da sentença em crimes dolosos contra a vida deve ocorrer imediatamente após a condenação pelo Tribunal do Júri, nos casos em que a pena imposta seja igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Acresça-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.235.340, sob a sistemática de repercussão geral (Tema no 1.068), abordou a constitucionalidade da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fixando a tese de que:
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada.”
(STF, RE n. 1235340/RG, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04/08/2023).

Assim, convém destacar que:
“a prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5o, XXXVIII, da CF)”
(STF, RE n. 1235340/RG, DJe 04/08/2023).

Portanto, considerando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não há que se cogitar sobre a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOSÉ ANTÔNIO GOMES DE ARRUDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025